Tribunal: TJMT
Processo: 1043531-47.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043531-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOELSON PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 581.414.641-91 (APELADO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), JOELSON PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 581.414.641-91 (APELANTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INVIABILIDADE – PROLAÇÃO DE SENTENÇA AÇODADA – CAUSA IMATURA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ALEGADOS VÍCIOS MECÂNICOS EM AUTOMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA - SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO

Segundo entendimento do STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão.

A matéria em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, e para o seu desate exige-se produção de provas, em especial a prova pericial, requerida tempestivamente pela requerida, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

Diante da incerteza acerca da existência dos vícios mecânicos alegados na exordial, revela-se imprescindível a produção de prova pericial. A causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
foram interpostos 02 (dois) recursos de apelação. O primeiro interposto por
JOELSON PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA
, e o segundo pela
LOCALIZA RENT A CAR S.A.

Ação:

Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valor Pagos e Indenização por Danos Morais
proposta por
JOELSON PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 7.ª Vara Cível da Comarca da Capital que julgou procedente o pedido deduzido na exordial para
condenar os requeridos ao pagamento no valor de R$ 23.799,00 (vinte e três mil e setecentos e noventa e nove reais), referente ao ressarcimento das quantias pagas de entrada do veículo, também o valor de R$ 577,00 (quinhentos e setenta e sete reais), a título de danos materiais, bem como o ressarcimento das parcelas pagas pelo financiamento até a data da prolação da sentença que totalizam R$ 6.648,39 (seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta nove centavos), bem como ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

No mais, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Apelo
: o primeiro apelante
(JOELSON PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA)
manifesta inconformismo quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Defende que o valor fixado na origem não se presta a efetivamente indenizar o autor de todo o transtorno psicológico que afirma ter experimentado.

Ressalta que não se deve considerar somente a mera existência de defeito no veículo, mas a reiteração do desgaste e das frustrações do comprador em sucessivas tentativas de solucionar o problema de seu produto, durante meses, revela a configuração de abalo à sua integridade psíquica, situação que justifica a compensação pelo prejuízo extrapatrimonial de forma proporcional.

Noutro ponto, requer seja incluso na indenização por danos materiais o valor de R$ 1.688,72 (mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), referente ao mês de novembro de 2022 paga a título de financiamento. Assenta que, por um equívoco, o Juiz da causa deixou de incluí-la na condenação por danos materiais.

Firme nessas assertivas, pede a majoração do valor inicialmente fixado a título de indenização por danos morais.

Quanto ao segundo recorrente
(LOCALIZA RENT A CAR S.A.),
em sede de preliminar, a empresa recorrente suscita o cerceamento do direito de defesa. Defende que os autos necessitam de dilação probatória; afirma que é imprescindível a realização de perícia técnica veicular para aferição concreta dos defeitos alegados na exordial.

Pondera que não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente os fatos e argumentos articulados pela parte autora/apelado, sem permitir à apelante que exaurisse e analisasse todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa.

Ainda em sede de preliminar, suscita ausência de interesse de agir do autor quanto ao dano material. Alega que, ao conceder a tutela provisória de urgência em favor do autor, o Banco requerido (BRADESCO S.A.) procedeu com o pagamento das parcelas do financiamento veicular avençado pelo apelado junto à empresa apelante.

Afirma que, em razão da quitação realizada pelo Banco que operou o financiamento veicular, não há valor a ser restituído ao requerente em relação ao crédito bancário, de sorte que deve ser extinto o pedido, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do que preceitua o art. 485, inciso VI, do CPC.

Reforça que o Banco demandado efetuou o pagamento das parcelas em aberto do financiamento nos valores de R$ 3.332,48 (três mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) e R$ 59.636,61 (cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos), totalizando assim o importe de R$ 62.969,09 (sessenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e nove centavos).

No mérito, rechaça a responsabilidade civil que lhe foi imputada, pois, segundo alega, não houve a comprovação técnica de existência de vícios para provimento do dano material.

Argumenta que meras presunções não têm o condão de legitimar o ensejo do direito material e moral pretendidos.

Reforça que a realização da perícia veicular é necessária para dirimir a matéria controvertida, de modo a comprovar a ausência de vícios no automóvel e, consequentemente, a inexistência de falha e de responsabilidade pelo vício reclamado.

Assevera que não há por parte do apelado prova técnica inequívoca que sustente o provimento do pleito, máxime porque não restou comprovada a alegada falha na prestação de serviço.

Por fim, em argumentação subsidiária, pede a redução do montante indenizatório fixado a título de danos morais.

Convicta nessas assertivas, pleiteia a reforma integral da sentença para ver-se desobrigada ao pagamento da pretensão indenizatória em comento.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 214056845.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO APELO INTERPOSTO PELA LOCALIZA RENT A CAR S.A.

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – DA SUPRESSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL).

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, a apelante sustenta que a
sentença recorrida fere norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório e implica em cerceamento de defesa, pois lhe fora tolhido o direito à produção de prova técnica pericial a realizar no automóvel objeto do litígio.

Sustenta a necessidade de dilação probatória; afirma que é imprescindível a realização de perícia técnica veicular para a aferição concreta dos defeitos alegados na exordial.

Pondera que não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente os fatos e argumentos articulados pela parte autora/apelado, sem permitir à apelante que exaurisse e analisasse todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa.

De pronto, visualizasse que há, no caso,
cerceamento ao direito de defesa da requerida
na origem.
Explica-se.

Observa-se que o Juiz singular oportunizou às partes prazo para se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, como se vê do ID. 119099020 – autos de origem –.

Na sequência, a empresa requerida nos autos interesse de proceder à prova pericial veicular e fundamentou a necessidade da diligência (ID. de origem 120712859).

Entretanto, a despeito da manifestação da requerida, tempestiva (diga-se), o Juiz da causa prolatou sentença (ID. 138380260) e
sequer houve enfrentamento quanto ao pedido de produção de prova pericial.

Neste ponto, oportuno relembrar que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e ao requerido comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Não obstante às regras estabelecidas pelo legislador a respeito da distribuição do ônus da prova, observa-se que o Julgador singular deixou de sanear o processo e, por entender que o feito já estava apto e maduro para julgamento antecipado, assim o fez.

É cediço que o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, I, do CPC.

Ora, se cabe à parte requerida o ônus da prova do pagamento, como forma de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, reputa-se desarrazoada a antecipação do julgamento do mérito, considerando, sobretudo, as particularidades da vertente demanda.

A matéria em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, e para o seu desate exige-se produção de provas,
em especial a prova pericial
, requerida tempestivamente pela requerida, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

Diz-se isto porque a matéria posta em debate cinge-se objetivamente acerca de defeitos mecânicos existentes no veículo adquirido pelo autor da requerida. Aliás, de acordo com o relatado na exordial, o requerente adquiriu um primeiro automóvel (Cronos) e, por constar defeitos, trocou por outro veículo (Virtus), o qual também veio a apresentar defeitos mecânicos, o que foi o estopim para o ajuizamento da demanda.

Assim, revela-se imprescindível a produção de prova pericial para aferir, com grau de certeza técnica, acerca da concreta existência dos vícios alegados na peça vestibular;
ainda mais por que o Julgador
de origem
utilizou como fundamento da sentença recorrida o fato de a requerida não ter logrado êxito em apresentar provas hábeis a contra-argumentar o direito da parte autora.

Sobre o tema, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA –
JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA.

Segundo o STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão

(REsp 1.134.690/PR, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1354814/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04.06.2013)” (Ap 106784/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES ACOLHIDAS –
SENTENÇA ANULADA

– RECURSO PROVIDO.

I - A matéria em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.
II - Diante da possível necessidade produção de novas provas nos autos, a causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo
.
III - Ao vislumbre do art. 489, § 1º, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, é nula a sentença que se limita a indicar ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; não individualiza as razões de decidir ao caso examinado e, sobretudo, não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
IV - Acolhidas as preliminares suscitadas.

(N.U 1028637-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024).

Não se desconhece que o magistrado detém de liberdade para determinar a produção das provas que entender necessárias e de indeferir aquelas consideradas incompatíveis ou dispensáveis para o deslinde do feito, contudo, deve-se analisar as particularidades de cada caso.

Na hipótese, conclui-se que a sentença fora prolatada de maneira açodada, ante a imaturidade da controvérsia. Ao invés de julgar antecipadamente o mérito, deveria o Julgador ter admitido a produção de prova pericial, considerando, sobretudo, que a problemática versa sobre defeitos mecânicos apresentados nos 02 (dois) automóveis adquiridos pelo requerente junto à requerida.

Diante da incerteza acerca da existência dos vícios mecânicos alegados na exordial, revela-se imprescindível a produção de prova pericial. Por certo que a causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo.

Portanto, o presente recurso merece acolhimento para anular a sentença diante de patente cerceamento de defesa, máxime porque,
repita-se,
foi utilizado como fundamento da sentença recorrida o fato de a requerida não ter logrado êxito em apresentar provas hábeis a contra-argumentar o direito da parte autora.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao apelo para
tornar sem efeito

a sentença recorrida, na sua integralidade.

Por consectário lógico,
devolvam-se
os autos
à origem
para o regular desenvolvimento da fase instrutória, de modo a proceder realização de prova técnica pericial, tal como pleiteado pela requerida, eis que se trata de prova
imprescindível
para o alcance da certeza necessária quanto à existência dos vícios mecânicos alegados na exordial.

Não há falar em majoração dos honorários advocatícios, considerando o retorno dos autos à instância singela.

Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela requerida,
julga-se prejudicado
o apelo interposto pelo autor ante a perda de seu objeto, em razão da cassação da sentença de mérito.

Por fim,
atente-se
o Juiz da causa acerca do quanto alegado pela requerida no que pertine à perda do objeto do pleito de indenização por danos materiais, pois há afirmativa de já ter efetuado o pagamento/quitação das parcelas do financiamento contratado pelo requerente.
Ressalta-se que tal matéria também não foi enfrentada na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024